Tribunal: TJMT
Processo: 1006148-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006148-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), V. J. P. (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), V. J. P. - CPF: 072.744.221-03 (AGRAVADO), PRISCILA FERREIRA CAMOZZATO - CPF: 030.881.361-86 (ADVOGADO), JANAINA DEVAQUI NUNES JACOME PALENSKI - CPF: 057.372.001-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EXTRATO DE CANNABIS E OUTROS FÁRMACOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. TEMAS 500, 6, 793 E 1234 DO STF. REQUISITOS PARA CONCESSÃO EXCEPCIONAL PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência que determinou o fornecimento dos medicamentos Extrato de Cannabis CBD 67 Mg/Ml + CBG 33 mg/ml da marca Canna River, Aripiprazol 20mg/ml, Sertralina 50mg e Risperidona 1mg à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda que envolve medicamento sem registro definitivo na ANVISA; (ii) estabelecer se o Estado possui legitimidade passiva para figurar na ação; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão excepcional de medicamentos não incorporados ao SUS; (iv) verificar se o uso "off label" de medicamentos constitui óbice absoluto ao seu fornecimento pelo Poder Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência da Justiça Estadual se mantém quando o medicamento à base de Cannabis possui autorização sanitária da ANVISA para importação, ainda que sem registro definitivo, situação que se enquadra na excepcionalidade tratada pelo STF no Tema 1161 (RE 1.165.959/SC).

4.

O Estado possui legitimidade passiva com base no Tema 793 do STF (RE 855.178/SE), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde.

5.

O interesse processual resta configurado quando há demonstração de que a parte autora buscou atendimento pelo SUS, tendo realizado consultas na rede pública, não sendo exigível o prévio esgotamento da via administrativa em se tratando de direito à saúde.

6.

A apresentação de relatório médico detalhado, subscrito por médico psiquiatra, é suficiente para a análise do pedido em sede de cognição sumária, sendo a exigência de receituário específico requisito para a dispensação do medicamento, não para o ajuizamento da ação.

7.

O uso "off label" de medicamento não constitui óbice absoluto ao seu fornecimento pelo Poder Público, desde que haja comprovação de sua eficácia para o tratamento da patologia e da inexistência de alternativa terapêutica satisfatória no âmbito do SUS.

8.

A indicação de marca específica para o medicamento à base de Cannabis justifica-se pela necessidade de especificação precisa do produto, considerando suas particularidades e a ausência de genéricos ou similares disponíveis no mercado nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1.

É legítima a determinação judicial de fornecimento excepcional de medicamento à base de Cannabis com autorização de importação pela ANVISA, ainda que sem registro definitivo, quando demonstrada a ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS e a imprescindibilidade do medicamento para o caso concreto.

2.

A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde autoriza o ajuizamento da ação contra qualquer um deles, inclusive o Estado, independentemente de se tratar de medicamento sem registro definitivo na ANVISA.

3.

O uso "off label" de medicamentos não constitui impedimento absoluto ao seu fornecimento pelo Poder Público, desde que comprovada sua eficácia para o tratamento da patologia específica e a inexistência de alternativa terapêutica satisfatória no âmbito do SUS.

Dispositivos relevantes citados
CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 9.787/1999, art. 3º; Lei nº 8.666/1993, art. 7º, § 5º, e art. 15, § 7º, I; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
STF, RE 657.718/MG (Tema 500); STF, RE 566.471/RN (Tema 6); STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, RE 1.165.959/SC (Tema 1161); STF, RE 1.366.243 (Tema 1234).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos Extrato de Cannabis CBD 67 Mg/Ml + CBG 33 mg/ml da marca Canna River, Aripiprazol 20mg/ml, Sertralina 50mg e Risperidona 1mg à parte autora.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (i) a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, com base no Tema 500 do STF, por se tratar de medicamento sem registro na ANVISA; (ii) o descumprimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 do STF; (iii) a ilegitimidade passiva do Estado e legitimidade da União para figurar no polo passivo; (iv) a ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo; (v) a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, como receita médica de controle especial e exames comprobatórios; (vi) a impossibilidade de fornecimento de medicamento para uso "off label"; (vii) a não comprovação da ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS e da imprescindibilidade do medicamento pleiteado; e (viii) a impossibilidade de escolha de marca específica.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos ao identificador n. 320009366.

É o relatório.

Egrégia Câmara;

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos Extrato de Cannabis CBD 67 Mg/Ml + CBG 33 mg/ml da marca Canna River, Aripiprazol 20mg/ml, Sertralina 50mg e Risperidona 1mg à parte autora.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (i) a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, com base no Tema 500 do STF, por se tratar de medicamento sem registro na ANVISA; (ii) o descumprimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 do STF; (iii) a ilegitimidade passiva do Estado e legitimidade da União para figurar no polo passivo; (iv) a ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo; (v) a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, como receita médica de controle especial e exames comprobatórios; (vi) a impossibilidade de fornecimento de medicamento para uso "off label"; (vii) a não comprovação da ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS e da imprescindibilidade do medicamento pleiteado; e (viii) a impossibilidade de escolha de marca específica.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos ao identificador n. 320009366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos Extrato de Cannabis CBD 67 Mg/Ml + CBG 33 mg/ml da marca Canna River, Aripiprazol 20mg/ml, Sertralina 50mg e Risperidona 1mg à parte autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O cerne da questão consiste em verificar se a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento merece reforma, considerando os argumentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso no presente Agravo Interno.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

O agravante sustenta a incompetência da Justiça Estadual e sua ilegitimidade passiva com base no Tema 500 do STF, argumentando que, por se tratar de medicamento sem registro na ANVISA, a demanda deveria ser proposta exclusivamente contra a União na Justiça Federal.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento. Embora o Tema 500 do STF (RE 657.718/MG) estabeleça que "as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União", o caso em análise apresenta peculiaridades que afastam sua aplicação automática.

No presente caso, conforme documentação acostada aos autos, o medicamento à base de Cannabis possui autorização sanitária da ANVISA para importação, ainda que não tenha registro definitivo, situação que se enquadra na excepcionalidade tratada pelo STF no Tema 1161 (RE 1.165.959/SC), que fixou a seguinte tese:

"Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS."

Ademais, quanto aos demais medicamentos pleiteados (Aripiprazol, Sertralina e Risperidona), estes possuem registro na ANVISA, ainda que para finalidades diversas da pretendida, o que não atrai automaticamente a competência da Justiça Federal.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado no Tema 793 do STF (RE 855.178/SE), segundo o qual "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Portanto, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual ou ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

2. Do interesse processual e da ausência de prévio requerimento administrativo

O agravante alega ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo, invocando o Tema 350 do STF (RE 631.240/MG) por analogia.

Tal argumento não prospera. Diferentemente do que ocorre em matéria previdenciária (objeto do Tema 350), em se tratando de direito à saúde, a jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que não se exige o prévio esgotamento da via administrativa para acesso ao Judiciário, em razão da relevância do bem jurídico tutelado.

Ademais, consta dos autos que a parte autora buscou atendimento pelo SUS, tendo realizado consultas na rede pública em 06/11/2024, conforme informado pelo próprio agravante, além de ter apresentado documento da Secretaria Municipal de Saúde orientando-a a procurar a central de regulação. Tais elementos são suficientes para demonstrar a resistência administrativa e, consequentemente, o interesse processual.

Quanto à alegada ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, como receita médica de controle especial e exames comprobatórios, verifico que a parte autora apresentou relatório médico detalhado, subscrito por médico psiquiatra, que, embora não constitua receituário de controle especial, é suficiente para a análise do pedido em sede de cognição sumária.

A exigência de receituário específico, nos moldes da Portaria SVS/MS nº 344/1998, é requisito para a dispensação do medicamento, não para o ajuizamento da ação ou para a análise do pedido de tutela de urgência, podendo ser suprida no curso do processo.

O agravante sustenta a impossibilidade de fornecimento de medicamento para uso "off label" e a não comprovação da ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS e da imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

Ocorre que, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o uso "off label" de medicamento não constitui óbice absoluto ao seu fornecimento pelo Poder Público, desde que haja comprovação de sua eficácia para o tratamento da patologia e da inexistência de alternativa terapêutica satisfatória no âmbito do SUS.

No caso em análise, o relatório médico apresentado pela parte autora indica que os tratamentos convencionais disponíveis no SUS não surtiram o efeito esperado, sendo necessária a prescrição dos medicamentos pleiteados para o controle adequado da patologia.

Ademais, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), em seu parecer, não afastou categoricamente a possibilidade de utilização dos medicamentos pleiteados para o tratamento da patologia da parte autora, limitando-se a informar que não estão incorporados ao SUS e que não há comprovação científica robusta para seu uso.

Nesse contexto, considerando a presunção de veracidade do relatório médico e a ausência de elementos técnicos que o contradigam de forma contundente, deve prevalecer, em sede de cognição sumária, a prescrição médica, em observância ao princípio da precaução e à proteção do direito fundamental à saúde.

Por fim, quanto à impossibilidade de escolha de marca específica, verifico que, no caso do medicamento à base de Cannabis, a indicação da marca "Canna River" decorre da necessidade de especificação precisa do produto, considerando suas particularidades e a ausência de genéricos ou similares disponíveis no mercado nacional.

Quanto aos demais medicamentos (Aripiprazol, Sertralina e Risperidona), não há óbice à substituição por genéricos ou similares, desde que mantenham o princípio ativo e dosagem prescritos.

6. Da aplicação dos Temas 6, 500, 793 e 1234 do STF

O agravante invoca os Temas 6, 500, 793 e 1234 do STF para fundamentar seu recurso. Contudo, a análise detida desses precedentes revela que, no caso concreto, estão presentes os requisitos excepcionais que autorizam o fornecimento dos medicamentos pleiteados.

O Tema 6 do STF (RE 566.471/RN) estabelece requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, entre eles a comprovação da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, requisitos que, conforme já exposto, foram minimamente demonstrados pela parte autora em sede de cognição sumária.

O Tema 1234 do STF (RE 1.366.243), por sua vez, trata da responsabilidade dos entes federativos no fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, reafirmando a solidariedade entre União, Estados e Municípios, o que corrobora a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Portanto, a decisão recorrida está em consonância com os precedentes vinculantes do STF, não merecendo reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Conforme se depreende dos autos, o objeto da ação originária é o fornecimento do medicamento Canabidiol, o qual não possui registro na ANVISA, apesar de autorização para importação.

O douto relator negou provimento ao recurso e manteve a decisão monocrática que reconheceu a responsabilidade do Estado de Mato Grosso no fornecimento do mencionado medicamento e, portanto, da competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito, ao argumento de que, “no presente caso, conforme documentação acostada aos autos, o medicamento à base de Cannabis possui autorização sanitária da ANVISA para importação, ainda que não tenha registro definitivo, situação que se enquadra na excepcionalidade tratada pelo STF no Tema 1161 (RE 1.165.959/SC), que fixou a seguinte tese: ‘Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS’”.

Importa ressaltar que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1161 da Repercussão Geral, ao afirmar que "Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária [...]”, o vocábulo “Estado” deve ser interpretado em sentido amplo, isto é, a abranger a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios.

Essa compreensão está em plena harmonia com a tese vinculante firmada no Tema 793 da repercussão geral, na qual o STF assentou que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Trata-se de reafirmação do caráter comum e solidário da competência constitucional atribuída aos entes federados para garantir o direito à saúde, consoante preceitua o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, em conjunto com os artigos 196 a 198 da Carta Magna.

Assim, não há razão jurídica para interpretar a palavra "Estado" na tese do Tema 1161 de modo restritivo (como Estado-membro), sob pena de violar a lógica sistemática e o espírito de efetividade que norteiam os precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal em matéria de direito à saúde.

De outro lado, o STF, no julgamento do RE 657.718/MG (Tema 500/STF), estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA. As teses da repercussão geral foram fixadas nos seguintes termos:

O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.

A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.

É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União."

Não bastasse, em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência n.º 209648/SC (2024/0428814-9), de relatoria do Ministro Afrânio Vilela, firmou entendimento no sentido de que as ações que visam ao fornecimento de medicamentos derivados de Cannabis não registrados na ANVISA, ainda que haja autorização de importação, como é o caso, devem ser necessariamente propostas contra a União, atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal para processá-las e julgá-las. Na referida decisão, o STJ destacou:

" Em análise, conflito de competência suscitado pelo Juiz de Direito da 1º Vara da Fazenda Pública e Acidentes do Trabalho de Blumenau - SC, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada contra a União e o Estado de Santa Catarina, objetivando o fornecimento do medicamento Carmen’s Medicinals CBN 1000 mg e CBD 2000 mg.

A demanda foi ajuizada perante o Juiz Federal do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Santa Catarina - SJ/SC, que reconheceu a ilegitimidade passiva da União, nos seguintes termos [...]

Remetidos os autos para a Justiça Estadual, o Juiz de Direito da 1º Vara da Fazenda Pública e Acidentes do Trabalho de Blumenau - SC suscitou o conflito negativo de competência para esta Corte, nos termos do art. 66, II, do CPC/2015 [...]

Incluído o feito em pauta, a União sustentou oralmente na sessão de julgamento, defendendo não ser o caso de aplicação dos Temas 500/STF e 1.234/STF. Pugna pela aplicação dos Temas 1.161/STF e 793/STF. Por fim, entende que a competência é da Justiça Federal, considerando que o polo passivo da ação foi originariamente composto pela União e Estado de Santa Catarina. Pedi vista regimental para melhor análise da questão

[...]

Cinge-se à controvérsia em definir a competência para o processamento e o julgamento de ação ajuizada contra a União e o Estado de Santa Catarina, objetivando a concessão do medicamento Carmen's Medicinals CBN 1000 mg e CBD 2000 mg, derivados de Cannabis.

Com efeito, apesar de ser possível a autorização de importação de produto derivado de Cannabis pela ANVISA, o aludido órgão esclareceu que esses produtos não são por ela registrados, conforme consta da Nota Técnica n. 11/2024/SEI/COCIC /GPCON/DIRE5/ANVISA [...]

Portanto, não sendo o medicamento registrado na ANVISA, não se aplica ao caso a decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 (RE 1.366.243/SC), porque nele discute-se tão somente a concessão de medicamentos registrados pela ANVISA.

[...]

De outro lado, o STF, no julgamento do RE 657.718/MG (Tema 500/STF), estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA. As teses da repercussão geral foram fixadas nos seguintes termos [...]

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada deste STJ entende, à luz do Tema 500/STF, que as ações, visando ao fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA, como é o caso dos autos, devem ser necessariamente propostas contra a União, atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal para processá-las e julgá-las.

[...]

Assim, devido à ausência de registro do medicamento solicitado na Anvisa e a necessidade da União compor o polo passivo, deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento da ação. Isso posto, conheço do conflito para declarar competente o Juiz Federal do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Santa Catarina - SJ/SC, ora suscitado.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ entende, à luz do Tema 500/STF, que as ações visando ao fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA, como é o caso dos autos, devem ser necessariamente propostas contra a União, atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal para processá-las e julgá-las.

Ainda:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. CANABIDIOL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido de que “ Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 2. A União necessariamente comporá o polo passivo da ação que visa ao fornecimento de medicamento que não faz parte do programa de padronização do SUS, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. 3. Nas ações em que se pleiteia medicamento derivado do canabidiol, a União deve integrar o polo passivo da lide. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.

(STF - RE: 1385872 SP, Relator: Alexandre De Moraes, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 30-08-2022).

Contudo, verifico que a União não integra o polo passivo da ação de origem. Assim, faz-se necessário que a parte autora requeira a citação do referido ente público, nos termos do art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Ante o exposto, peço vênia ao douto Relator para divergir do seu entendimento e prover o recurso, para determinar que a parte autora promova a citação da União e, após a sua integração na lide, seja o feito encaminhado à Justiça Federal para o processamento e julgamento.

Ainda, deverão ser mantidos os atos decisórios já praticados, inclusive a tutela de urgência deferida, até que o juízo federal competente se manifeste sobre a questão, a fim de evitar danos à parte autora, nos termos do art. 64, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025